Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO CIENTIFICADO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 886), o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

2. No caso, existe prova de que o condomínio foi notificado da transação. Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados-vendedores em ação de execução de despesas condominiais.

3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.

4. Agravo interno conhecido e não provido.